Tribunal: TJDFT
Processo: 0004170-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004170-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: VILMA JANETE CARDOSO GOMES, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR MEDIANTE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PACIENTE RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO RECONHECIDA. MÁ PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. MERA ALEGAÇÃO NÃO OBSTA A COBRANÇA. ANOTAÇÃO DE RECUSA NA COBERTURA. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. SUPRESSÃO DAS LIMITAÇÕES AUTORIZADA. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO POR 12 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O beneficiário direto dos serviços hospitalares é o responsável primeiro e original pelos custos oriundos do tratamento, ainda que esteja inconsciente quando for atendido. 2. Não é considerada inovação recursal o argumento trazido aos autos apenas em sede recursal, cujo tema esteja inserido na legislação pertinente ao mérito. 3. A mera alegação de má prestação de serviço não obsta a cobrança da respectiva contraprestação pecuniária. 4. Ainda que conste do termo de internação a anotação “convênio particular”, a informação contida no relatório médico de que o plano de saúde do paciente recusou a cobertura é suficiente para fazer prova da intenção em receber tratamento como seu beneficiário. 5. A realização de procedimento médico recomendado por profissional especializado, em estado de urgência ou emergência, autoriza a supressão das limitações de cobertura dos planos de saúde na modalidade ambulatorial. 6. A limitação de atendimento emergencial pelo período de 12 (doze) horas, mesmo em planos de saúde contratados na modalidade ambulatorial, fere a boa-fé e a função social do contrato, porquanto não garante a eficácia dos procedimentos adotados à manutenção da integridade física do paciente. 7. A recusa de cobertura ao tratamento do paciente/beneficiário em estado de inconsciência configura renúncia do plano de saúde ao exercício de ingerência sobre os procedimentos aos quais será submetido, possibilitando que o Hospital em que foi atendido escolha os profissionais à revelia de ambos, ainda que não pertencentes à rede credenciada, situação excepcional e emergencial que não os isenta de arcar com os respectivos custos. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 12, inciso I, da Lei 9.656/1998, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento total das despesas decorrentes da internação hospital em UTI da beneficiária VILMA JANETE, além do período de 12 (doze) horas, tendo em vista que o plano assinado pela referida parte foi limitado aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 12, inciso I, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/10/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 302: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." 2. Súmula 597/STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurada situação de urgência/emergência, devendo incidir o prazo de carência de 24 horas, previsto no art. 12, V, c, da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 01/7/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1711634 (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005